Tribunal: TJES
Processo: 5003538-97.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003538-97.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIELE ALMEIDA SANTOS DA CUNHA
RECORRIDO: ASSOCIACAO VITORIANA DE ENSINO SUPERIOR-AVIES e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003538-97.2022.8.08.0012

RECORRENTE: FRANCIELI ALMEIDA SANTOS

RECORRIDO: ASSOCIACAO VITORIANA DE ENSINO SUPERIOR - AVIES e VALENÇA E ASSOCIADOS RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - EPP

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ACORDO PACTUADO ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O LASTRO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à recorrente, na forma do art. 99, “
caput
”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO PELA REQUERIDA AVIES, EM VIRTUDE DE DUAS COBRANÇAS DE R$ 394,67. CONTUDO, AFIRMA QUE REALIZOU ACORDO PARA ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS QUE POSSUÍA COM A AVIES, POR INTERMÉDIO DA CORRÉ VALÊNCIA, EFETUANDO O PAGAMENTO EM 16/11/2021, NO VALOR DE R$ 169,00. DIANTE DISSO, POSTULA A EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DOS FATOS NARRADOS.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA.
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A COBRANÇA INDEVIDA E QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

NÃO OBSTANTE A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES SE TRATE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, ADMITINDO-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ENTENDO QUE A ALEGAÇÃO AUTORAL DEVA SER MINIMAMENTE VEROSSÍMIL, NECESSITANDO DE UM MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO. OCORRE QUE, DAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS NÃO RESTOU DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS FATOS NARRADOS E A CONDUTA DA REQUERIDA. COMO BEM DESTACADO PELO JUÍZO DE PISO:
“OCORRE QUE A AUTORA NÃO PROVA A FORMALIZAÇÃO DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA NEGATIVADA, COMO ADUZIDO NA INICIAL, E, AO QUE ME PARECE, O COMPROVANTE DE PAGAMENTO APRESENTADO NO ID. 12778335, NO VALOR DE R$ 169,00, DIZ RESPEITO À DÉBITO DIVERSO, VENCIDO EM 15/11/2021. ENTÃO, NÃO RESTANDO EVIDENCIADO QUE O PAGAMENTO EFETUADO SE CORRELACIONA AOS DÉBITOS NEGATIVADOS, NÃO HÁ COMO RECONHECER A IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO E, POR CONSEGUINTE, A CONDUTA ILÍCITA DOS RÉUS”.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)